Tribunal: STF
Processo: Ext 828
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-26
Data de publicação: 2002-09-26

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. REQUISITOS
 PARA
CONCESSÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS.
SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES. FALTA DE CÓPIA AUTENTICADA DA LEGISLAÇÃO
AMERICANA. CONDENAÇÃO NO BRASIL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DETRAÇÃO.
               1. Os requisitos legais para a extradição foram
 atendidos, sem a
ocorrência de qualquer causa impeditiva.
               2. Há apenas restrição ao crime de subtração de
 incapazes, que no
Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Estados Unidos não
 encontra previsão
como causa de concessão de extradição.
               3. A declaração juramentada do Procurador-Adjunto dos
 Estados Unidos
para o Distrito Ocidental de Tennessee, perante o Juiz Magistrado dos
 Estados
Unidos, contém a legislação americana. Esse documento, remetido por
 via
diplomática, é idôneo.
               4. A circunstância de o extraditando estar condenado no
 Brasil a
pena restritiva de direitos não impede a concessão da extradição.
               Poderá, em tese, retardar a sua execução.
               5. A detração é instituto de direito penal e de
 execução penal
(CP, art. 42 e LEP, art. 111).
               Pelo sistema de controle limitado de extradição passiva
, não é possível,
ao Tribunal, aplicar esse instituto em eventual condenação no Estado
 requerente.
               Extradição deferida, em parte.
               Ressalvado o crime de subtração de incapazes.